Tribunal: TJSP
Processo: 2280387-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDADA PROPRIEDADE DO BANCO. MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. Insurgência contra decisão que determinou o cumprimento do mandado. Ajuizamento de embargos de terceiro e ação de usucapião pelos agravantes, sem concessão de liminar. Alegação de aquisição do imóvel por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda. Constava da matrícula do imóvel, à

Ementa:
IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDADA PROPRIEDADE DO BANCO. MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. Insurgência contra decisão que determinou o cumprimento do mandado. Ajuizamento de embargos de terceiro e ação de usucapião pelos agravantes, sem concessão de liminar. Alegação de aquisição do imóvel por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda. Constava da matrícula do imóvel, à época da celebração do contrato, de alienação fiduciária em favor do banco. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280387-23.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280387-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes NILTON
ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ELIZA APARECIDA ROCHA RODRIGUES, ENY
APARECIDA ROCHA RODRIGUES, CICERO DANILO DE OLIVEIRA e MARIA
ALZENEIDE DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280387-23.2019.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2280387-23.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Nilton Roberto Pereira da Silva, Eliza Aparecida Rocha Rodrigues, Eny
Aparecida Rocha Rodrigues, Cicero Danilo de Oliveira, Maria Alzeneide de Oliveira
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Jundiaí - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 0035936-57.2008.8.26.0309
Juiz(íza) Prolator(a): Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
VOTO no 12444
IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDADA
PROPRIEDADE DO BANCO. MANDADO DE IMISSÃO DE
POSSE.
Insurgência
contra
decisão
que
determinou
o
cumprimento do mandado. Ajuizamento de embargos de terceiro e
ação de usucapião pelos agravantes, sem concessão de liminar.
Alegação de aquisição do imóvel por meio de instrumento
particular de compromisso de compra e venda. Constava da
matrícula do imóvel, à época da celebração do contrato, de
alienação fiduciária em favor do banco. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 290,
que, em ação de imissão na posse, determinou que fosse cumprido o mandado
de imissão na posse em favor do banco agravado.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que ser possuidora do imóvel objeto da ação desde 2004, ficando configurada
sua aquisição da propriedade por meio de usucapião. Nesse sentido, explica ter
ajuizado a ação de usucapião n. 1016545-50.2018.8.26.0309, que aguarda
sentença, na qual teria ficado devidamente provada a posse. Demonstra o
ajuizamento de embargos de terceiro. Alega a ocorrência de prescrição
intercorrente contra o banco. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, para que não seja cumprido o mandado de imissão na posse. Pede os
benefícios da gratuidade da justiça, juntando documentos.
Indeferido pedido de efeito suspensivo (fls. 411/412).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
415/422), refutando os argumentos dos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280387-23.2019.8.26.0000 - 3
3
É o relatório.
Preliminarmente, anoto que foi concedida a gratuidade
da justiça à parte agravante, em decisões de 06/12/2019 e 11/12/2019.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada pelo
banco agravado em face do espólio de João Tavares Paixão, em que,
reconhecida a consolidação da propriedade em favor do banco, foi julgado
procedente o pedido para imitir o autor na posse do imóvel situado no terreno n.
09, quadra 38, do loteamento Tulipa, no Sítio São Pedro, em Jundiaí-SP (fls.
90/92), com trânsito em julgado (fls. 94).
Foi emitido mandado de imissão na posse em favor do
banco, em 04/09/2018 (fls. 115).
Os agravantes, que afirmam ter adquirido o imóvel por
meio de “contrato particular de compromisso de compra e venda” em 10/01/2008,
ajuizaram demanda de usucapião (processo n. 1016545-50.2018.8.26.0309).
Em 15/10/2018 foi indeferida liminar, pois “a matrícula
do imóvel fls. 64/67 e 68/71, demonstram que, em 2008 o imóvel, comprado por
João Tavares Paixão e Ana Quintina da Fonseca Paixão, estava alienado
fiduciariamente ao Banco do Brasil com última prestação marcada para 2015. O
instrumento particular de compromisso de compra e venda foi assinado em
10/01/2008 (fls. 103/107). Assim, bastava a cópia da matrícula do imóvel para
descobrir que não estava desembaraçado de ônus. Carecem os autores,
portanto, neste momento de cognição sumária, do justo título”.
Outrossim, em embargos de terceiro (processo n.
1022416-27.2019.8.26.0309) ajuizados pelos agravantes, foi negada a liminar
requerida, em decisão de 11/12/2019.
Assim, foi determinado o cumprimento do mandado de
imissão na posse (fls. 290/291), decisão contra a qual se insurgem os agravantes.
Sem razão, contudo.
Com efeito, reconhecida a propriedade do imóvel pelo
banco agravado (fls. 90/92) em sentença transitada em julgado (fls. 94), é de rigor
sua imissão na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280387-23.2019.8.26.0000 - 4
4
Ressalte-se que, em que pese o ajuizamento de ação
de usucapião, não se pode ignorar que à época de celebração do instrumento
particular de compromisso de compra e venda pelos agravantes, constava da
matrícula do imóvel (fls. 75/78) alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil
(registro 8 fls. 76).
Por fim, observo que não houve, em princípio, inércia
executiva do banco para caracterizar prescrição intercorrente.
Em consequência, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora